Tribunal: TJMT
Processo: 1038380-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038380-24.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Uso de documento falso, Corrupção passiva, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), CLEMILSON BATISTA DE ARAUJO - CPF: 030.899.981-90 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ANDERSON IMS DE CAMARGO - CPF: 257.841.238-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIEL FERREIRA ROSA - CPF: 038.747.321-18 (TERCEIRO INTERESSADO), EZIQUEL FARIAS VALCZAK - CPF: 474.120.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JEZER FERREIRA DE BARROS - CPF: 015.806.291-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO GOMES DA SILVA - CPF: 067.399.369-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSE FERREIRA DE BARROS - CPF: 019.953.171-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIANE ELIS BRAGANHOL - CPF: 006.990.700-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal e direito penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Investigação por retirada indevida de veículos apreendidos em pátios municipais de Sorriso/MT mediante uso e inserção de documentos falsos, com possível apoio de servidor municipal. ausência de fundamentação idônea do decreto. Pedido subsidiário de substituição da prisão por cautelares diversas. extensão de liberdade concedida a coinvestigado com base no art. 580 do CPP. Fundamentação concreta extraída do
modus operandi
e do prejuízo ao erário. Insuficiência de medidas alternativas. Inexistência de identidade fático-processual para extensão. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente em 25.10.2025, investigado por suposta retirada de veículos de pátios municipais com inserção e uso de documentos falsos, em contexto de atuação conjunta e divisão de tarefas.

2. Pedido de revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas. Pleito de extensão dos efeitos de liberdade provisória aplicada a coinvestigado, com base no artigo 580 do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o decreto prisional apresenta fundamentação concreta suficiente, à luz do art. 312 do CPP e do art. 93, IX, da CF/1988; (ii) definir se medidas cautelares diversas da prisão se mostram adequadas e suficientes no caso concreto; (iii) avaliar se condições pessoais favoráveis, como primariedade e ausência de antecedentes, afastam a necessidade da prisão; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos para a extensão prevista no art. 580 do CPP, por identidade fático-processual com o coinvestigado beneficiado.

III. Razões de decidir

4. O decreto prisional apresenta fundamentação concreta. A decisão descreve o
modus operandi
, a atuação conjunta, a falsificação e o uso de múltiplos documentos, a retirada aproximada de 69 veículos e o relevante prejuízo ao erário, elementos que evidenciam
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
(CPP, art. 312).

5. As circunstâncias supra retratadas demonstram a gravidade concreta do contexto e justificam a custódia para garantia da ordem pública. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. O cenário fático revela inadequação e insuficiência das medidas cautelares alternativas para neutralizar os riscos identificados (CPP, arts. 282, I e II, e 319).

6. Não se verifica identidade fático-processual para extensão do benefício concedido a coinvestigado. O
parquet
não requereu a preventiva em relação a ele e foram apontados elementos de colaboração com a investigação, o que impede a aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal ao paciente.

7. Em investigações de atuação coletiva, admite-se, na fase inicial, certa generalização das condutas quando há elementos mínimos que vinculem o paciente ao
iter criminis
, cabendo a individualização plena na instrução criminal.

IV. Dispositivo e tese

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. Fundamentação concreta calcada no
modus operandi
, na dimensão do dano e na divisão de tarefas supre a exigência dos arts. 312 e 93, IX. 2. Primariedade e ausência de antecedentes não afastam a prisão quando presentes os requisitos legais. 3. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes quando não neutralizam os riscos à ordem pública. 4. A extensão do art. 580 do CPP exige identidade fático-processual efetiva, não demonstrada no caso. 5. Em crimes praticados em contexto de atuação coletiva, admite-se generalização inicial da imputação, desde que amparada por indícios mínimos de vinculação.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313, I, 319, 580.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, HC n. 1012044-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 13.5.2025; TJMT, HC n. 1007068-69.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 1o.7.2021; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 43.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Clemilson Batista de Araújo
, objetivando a restituição do seu
status libertatis
, sob alegação de que está indevidamente tolhido pela autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso, ora apontada como coatora.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em 25.10.2025, em razão de cumprimento de mandado de prisão preventiva, e é investigado pela suposta conduta delitiva concernente à retirada de veículo apreendidos em pátios municipais de Sorriso/MT, além de uso e inserção de documentos falsos em sistema informatizado da prefeitura, com apoio, em tese de servidor da guarda municipal.

Segundo o impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que no decreto segregatório não há fundamentação adequada em relação aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a autoridade judiciária impetrada se limitou a enfatizar aspectos genéricos relativos à gravidade do crime e de prejuízos ao erário, sem apontar concretamente em que ponto reside eventual
periculum libertatis
do paciente, e tão pouco individualizou as supostas condutas dos investigados.

Acrescenta que o paciente faz jus à liberdade ambulatorial, haja vista ser primário e sem antecedentes criminais, se trata de crime praticado sem violência ou grave ameaça, peculiaridades essas que autorizam, ao menos, a substituição da medida por cautelares diversas à prisão.

Por fim, aduz que o coinvestigado foi beneficiado com a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas alternativas, de modo que, por estarem em situação fático-processual idêntica, devem ser estendidos os benefícios do
decisum
ao paciente, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação mandamental, a fim de que
“seja revogada a prisão preventiva ou estendida a decisão que aplicou medidas cautelares pessoais diversas da prisão aplicadas ao coinvestigado JESSE FERREIRA DE BARROS, no ponto que couber ao ora Paciente, preso em circunstâncias fáticas idênticas, conforme art. 580 do Código de Processo Penal.”
(Id. 325607380, p. 15).

No mérito, pede a concessão definitiva da ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 326355891), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o douto Juiz monocrático reproduz os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como da decisão que indeferiu o pedido de revogação (Id. 327309887).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Domingos Sávio de Arruda Barros manifesta-se pela denegação da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS. Crimes de associação criminosa e falsidade documental. Prisão Preventiva decretada. Pretendida a revogação. Alegada ausência de fundamentação idônea no decreto prisional. Impossibilidade. Decisão segregatícia apontou, devidamente, a necessidade da segregação para assegurar a ordem pública, ante a gravidade concreta do delito. Parecer pela denegação da ordem.”
(Id. 332642383).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a insurgência trazida no presente
writ
, se refere à carência de fundamentação plausível que justifique a decretação e manutenção da medida segregatória imposta ao paciente
Clemilson Batista de Araújo
, o qual seria possuidor de bons atributos pessoais, além do que faz jus, por extensão, aos efeitos da decisão que beneficiou um dos coinvestigados, por estarem em idêntica situação fático-processual.

Prefacialmente, quanto à questionada falta de motivação concreta acerca da decretação da medida extrema, observa-se do
decisum
hostilizado (Id.

325609364, pp 47-49), que o Magistrado singular observou a presença do
fumus comissi delicti
, diante do vasto conteúdo das investigações, descrevendo a forma de agir, em tese, dos investigados, pois primeiramente, reconheciam os veículos que apresentavam gravames, pois tornariam mais difícil a retirada por parte de seus proprietários e, contando com auxílio de servidor da Guarda Municipal daquele município, inseriam documentos falsos no sistema e faziam uso de documentos falsos para realizar a retirada destes veículos.

Quanto à imprescindibilidade da custódia, vista pelo prisma dos demais requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a autoridade impetrada constatou necessária a custódia, diante da gravidade concreta do caso, tendo em vista que o grupo criminoso, mediante falsificação de inúmeros documentos, levou a efeito a retirada de cerca de 69 veículo que estavam sob a guarda da administração pública, causando considerável prejuízo ao erário.

Para melhor elucidar a questão, reproduzo excertos da decisão:

“Analisando detidamente os autos, verifico que encontram-se presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pleito, como passo a explicar.

O fumus comissi delicti encontra-se devidamente demonstrado nos autos em especial pelo Relatório de Investigações e pelo extenso material probatório juntado aos autos.

O periculum in libertatis por sua vez encontra-se devidamente demonstrado, tanto pela pena máxima superior a 04 (quatro) anos, em relação aos crimes supostamente cometidos pelos investigados, quanto pela gravidade concreta do crime.

Dessa forma, extrai-se da representação que em síntese os investigados seriam responsáveis pela retirada de veículos apreendidos dos pátios deste município, que agiam de forma elaborada e sistemática, reconhecendo os veículos que apresentavam gravames que tornariam mais difícil a retirada por parte de seus proprietários e com o auxílio de servidor da Guarda Municipal desta urbe, com a inserção de documentos falsos no sistema e uso de documentos falsos para realizar a retirada destes veículos.

Conforme extrai-se dos autos, apurou-se que os investigados tinham suas funções devidamente distribuídas e que mediante a falsificação de procuração, termos de liberação e outros documentos, teriam subtraído aproximadamente 69 (sessenta e nove) veículos que estavam sob a guarda da administração Pública Municipal, originando em um prejuízo estimado de R$ 1.139.073,00 (um milhão, cento e trinta e nove mil e setenta e três reais).

Assim, inexistem dúvidas que caso em liberdade, estes colocaram em risco à ordem pública, a conveniência da instrução processual e até mesmo a aplicabilidade da lei penal.

Atrelado a isso, conforme pesquisas realizadas nos sistemas disponíveis, é possível verificar que os investigados Leandro e Josiel, possuem diversas passagens criminais, bem como, executivos de pena, o que demonstra o risco efetivo de reiteração delitiva.

Seguindo esta linha de intelecção, embora os demais investigados não possuem predicados ruins, isso por si só não é justificativa que demonstre a desnecessidade da segregação cautelar, conforme entendimento jurisprudencial:

(...)

Assim, DEFIRO em parte a representação, com supedâneo nos artigos 312 e 313, do CPP, para DECRETAR a prisão preventiva dos investigados: CLEMILSON BATISTA DE ARAUJO, JOSIEL FERREIRA ROSA, LEANDRO GOMES DA SILVA e EZIQUEL FARIAS VALCZAK.

Por todo o contexto fático até então apresentado, é inegável que a conduta narrada revela considerável ousadia do grupo, além de não ser desmedido falar em gravidade da conduta, pois o prejuízo ao erário público é de elevada monta.

Não bastasse, se trata de conduta delitiva, ao menos aparentemente, perpetrada de forma reiterada, ou seja, ao longo do tempo, e que resultou na retirada de cerca de 69 veículo em prejuízo daquele município, de modo que, apesar de o paciente ser primário e sem antecedentes, essa circunstância revela que não se trata de mera conduta isolada.

Tais fatos concatenados, revelam gravidade concreta da conduta, e, apesar de questionada a falta de individualização, entendo que que, em se tratando de crime perpetrado em contexto, seja de organização ou associação criminosa, ainda em sua fase investigativa, revela-se prematuro concluir de modo individualizado a tarefa de cada um dos integrantes, em tese, do grupo criminoso.

No entanto, apenas a título de registro nos autos, ficou expressa na representação ministerial que o investigado Eziquel Farias Valczak foi identificado após ficar comprovado que receptou um dos veículos subtraídos, em tese, pelo paciente
Clemilson Batista de Araujo
– marca Chevrolet, modelo Prisma, placa FLV-8J44, cor prata, conforme AIP n. 97.11.2025.17022 – o que é suficiente, ao menos por enquanto.

A propósito, por analogia, tem-se que:

“(...) 5. Em casos envolvendo organização criminosa, admite-se, na fase inicial, certa generalização das condutas, desde que presentes elementos mínimos que vinculem o agente à estrutura delitiva e ao iter criminis. 6. A existência de indícios da participação do paciente em tratativas ilícitas e sua vinculação ao contexto delitivo coletivo são suficientes para justificar o prosseguimento da ação penal. 7. A análise mais aprofundada da suficiência da imputação e da prova de autoria deve ocorrer na instrução criminal, sendo incabível o exame aprofundado de provas na via estreita do habeas corpus. 8. A concessão de habeas corpus a corréus não impõe extensão automática dos efeitos quando não demonstrada identidade plena de situações fático-processuais. (...) Ordem denegada. Tese de julgamento: (...) “Em crimes praticados no contexto de organização criminosa, admite-se certa generalização da imputação na fase inicial, desde que existam indícios que vinculem o acusado à prática delitiva”.”
(TJ/MT, HC n. 1012044-80.2025.8.11.0000, 1a CCrim., Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, julgado em 13.5.2025).

Dessarte, não vejo que a decisão atacada seja desprovida de motivação idônea, não havendo falar, portanto, em violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e, como se sabe, estando satisfatoriamente demonstrada que a custódia cautelar se faz necessária para garantir a ordem pública, pouco importa se o indivíduo é primário e sem antecedentes criminal, ao mesmo tempo que inviabiliza-se a substituição da medida segregatória por outras cautelares alternativas à prisão.

Acrescento o seguinte julgado:

“(...) 2. Embora significativas, a residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. 3. Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF). 4. É defeso ao magistrado substituir a constrição por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.”
(TJ/MT, HC n. 1007068-69.2021.8.11.0000, 3a CCrim., Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, julgado em 1o.7.2021).

Por fim, o impetrante alega identidade de situação fático-processual do paciente ao coinvestigado Jesse Ferreira de Barros, o qual não teria sido preso preventivamente, de modo que faz jus à isonomia processual, aplicando-se o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal.

No caso, contudo, como se percebe da representação ministerial (Id. 325609364, pp. 34-

46), o parquet nem mesmo requereu a decretação da medida extrema em relação ao Jesse Ferreira de Barros, pois, ao que tudo indica dos elementos iniciais dos autos, ele até mesmo contribuiu para as investigações.

Nesse tocante, segundo bem esclarecido pela autoridade judiciária impetrada nas informações prestada a esta Corte, ao analisar o pedido manejado na origem, constatou que:

“(...) Em consonância com o parecer ministerial os fatos atribuídos ao réu destoam da participação empregada pelo investigado Jessé na dinâmica dos fatos.

Além disso, cumpre mencionar que o investigado Jessé compareceu espontaneamente perante a Autoridade Policial, na oportunidade confessou a prática delitiva e trouxe diversas provas que foram fundamentais para o desenrolar das investigações criminais.

No mais, conforme narrado pelo Ministério Público, o investigado no ano de 2024, já havia sido preso pelo crime de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, demonstrando ao menos nesse momento, certa habitualidade no cometimento de crimes desta monta, conforme demonstrado pelas investigações realizadas até então.

Assim, ante o exposto, considerando a ausência de qualquer alteração fática, INDEFIRO o pedido de aplicação de medidas cautelares diversas à prisão ao investigado e MANTENHO sua prisão preventiva.”
(Id. 327309887).

Como visto, não há falar em identidade de situação fático-processual, pois além de o coinvestigado ter contribuído com as investigações, revela-se que este caso em particular não é o único episódio ilícito na vida do paciente.

Acrescento por fim, os substanciosos argumentos do douto Procurador de Justiça, trazidos em seu judicioso parecer:

“Entretanto, o magistrado destacou, com precisão, a necessidade de garantir a ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta do grupo criminoso. A propósito, bom dizer desde logo, que para a decretação da Prisão Preventiva, não há que se exigir, em casos de crimes coletivos, que seja especificada, detalhadamente, a conduta de cada um dos agentes, bastando que se aponte a ação do grupo criminoso do qual o increpado, comprovadamente, integra.

Enfim, não há dúvida de que a conduta do paciente, peça fundamental no esquema criminoso, foi de extraordinária gravidade, pois, juntamente com seus comparsas, agiu durante um longo tempo, orquestradamente, com divisão de tarefas, falsificando documentos corrompendo agentes públicos, e causando, ao final, um enorme prejuízo aos cofres públicos. Ademais, conforme destacado na decisão que indeferiu o pedido de revogação da Prisão Preventiva, consta que
Clemilson Batista de Araújo “no ano de 2024, já havia sido preso pelo crime de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor,
demonstrando ao menos nesse momento, certa habitualidade no cometimento de crimes desta monta, conforme demonstrado pelas investigações realizadas até então.” (SIC)

No mais, como também destacou o togado de piso naquela decisão denegatória, não há falar em identidade fática-processual entre o paciente e o outro acusado Jesse Ferreira de Barros, pois, conforme assentado, a conduta de ambos foram diversas e, para mais, este último, compareceu espontaneamente perante a autoridade policial, confessou a prática criminosa e, ainda, revelou diversos elementos de informação que foram fundamentais para desvendar toda a trama criminosa e, inclusive, identificar todos os envolvidos. Logo, não é razoável conceder ao paciente o mesmo tratamento que aquele conferido a Jesse Ferreira de Barros.”
(Id. 332642383).

Por todo o exposto, em inteira consonância com o parecer da doutra Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
do
habeas corpus
manejado em benefício de
Clemilson Batista de Araújo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025